Tribunal: TJSP
Processo: 2223005-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Fornecimento de medicamento. Off label. Negativa. Abusividade. Não provimento.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento AVASTIN® (Bevacizumabe) 15 mg/kg a cada 21 dias, por tempo indeterminado, para

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Fornecimento de medicamento. Off label. Negativa. Abusividade. Não provimento.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento AVASTIN® (Bevacizumabe) 15 mg/kg a cada 21 dias, por tempo indeterminado, para tratamento de Neurofibromatose do tipo 2, sob pena de multa diária. A operadora alega ausência de requisitos para concessão da tutela e exclusão legal e contratual para fornecimento do medicamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste na validade da concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento prescrito, considerando a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, conforme artigo 300 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência foi fundamentada nos requisitos do art. 300 do CPC, sendo evidentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável.

4. A necessidade de uso do medicamento prescrito à agravada está comprovada por laudo médico, que aponta a urgência do tratamento devido a grave condição de saúde da paciente, diagnosticada com Neurofibromatose do tipo 2.

5. A operadora não apresentou provas que demonstrassem a ausência de obrigação de fornecimento do medicamento, sendo insuficientes as alegações sobre a taxatividade do rol da ANS e a falta de indicação do uso do medicamento para a doença da agravada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Validade da concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento prescrito, considerando a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável."

Legislação citada:
CPC, art. 300;

Jurisprudência citada:
STJ, REsp no 1.767.956/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23/10/2018.
TJSP, Agravo de Instrumento 2146968-28.2024.8.26.0000, Relator: Jair de Souza, 10a Câmara de Direito Privado, j. 25/07/2024.